Tribunal: STF
Processo: ARE 1431616
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ART. 213 DO CODIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISUM FUNDAMENTADO NA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS RELATOS DAS DEMAIS TESTEMUNHAS. VALORAÇÃO ESPECIAL A PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PROVIMENTO. PENA FINAL FIXADA EM 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, § 2.º ALINEA "B" DO CÓDIGO PENAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Sabe-se que, no ordenamento brasileiro, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, segundo o qual o julgador deve formar a sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial. Ainda conforme o referido dispositivo, é vedado ao magistrado fundamentar sua decisão tão somente nos elementos informativos colhidos no Inquérito Policial, não havendo, porém, óbice à utilização de tais elementos quando confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, hipótese em que serão considerados aptos a embasar uma condenação criminal, desde que de maneira fundamentada.



    2. Dessa maneira, não subsiste a tese de absolvição do Apelante em virtude de alegada insuficiência de provas da materialidade e da autoria do delito, porquanto a vítima foi coesa em sua narrativa, afirmando, tanto em fase Inquisitorial quanto em Juízo, com riqueza de detalhes, a forma que o crime se perfez. Ademais, a narrativa da vítima foi corroborada pelas declarações prestadas pelas demais testemunhas, tanto em Delegacia quanto durante a audiência de instrução e julgamento, restando claro que a sua versão não resta isolada, infundada ou sem lastro probatório.



    3. Salienta-se, ainda, que nos delitos contra a dignidade sexual, que por vezes ocorrem em portas fechadas e à míngua de testemunhas oculares, a palavra da vítima goza de credibilidade e confiabilidade especial quando amparada pelas demais provas acostadas nos autos. Precedentes.



    4. Reforma-se o regime inicial fixado pelo MM. Juiz a quo, tendo em vista que a reprimenda penal final do Apelante foi de 8 (oito) anos de reclusão, o que, em observância ao preconizado no art. 33, § 3º, alínea "b", do Código Penal, impõe a fixação do regime inicial semiaberto, ante a ausência de valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 



    5. Defere-se o pedido de gratuidade da justiça, tendo em vista que a hipossuficiéncia do Apelante restou suficientemente demonstrada nos autos.



    6. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXVII, LIII, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente